Tribunal: TJES
Processo: 5032625-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032625-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAM GONCALVES NUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032625-62.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MIRIAM GONÇALVES NUNES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 7.835/2009. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MIRIAM GONÇALVES NUNES
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
aduzindo a requerente que é assistente social e está lotada no CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Destaca que é considerada profissional de saúde, sendo que a Lei Municipal nº 7.835/2009 prevê o recebimento de gratificação. Busca, assim, seja reconhecido seu direito ao recebimento da referida gratificação, bem como o pagamento do valor retroativo (R$ 64.800,00).

Em contestação (ID 9290017), o requerido alega que a autora não preenche os requisitos para recebimento da gratificação, eis que não atua na Secretaria de Saúde.

A sentença (ID 9290029) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9290189), reiterando que é assistente social, pertencente aos quadros dos profissionais da Saúde do Município de Vitória/ES. Por isso, tem direito à percepção das gratificações.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9290192), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A ficha funcional da autora demonstra que, de fato, sua lotação e atuação se deram ao longo da carreira na Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), conforme ID 9290007.

A Lei nº 6.819, estabeleceu em seu artigo 1º, § 1º que a gratificação será devida aos servidores do município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas unidades de saúde da família e aos integrantes da equipe de agentes comunitários da saúde pertencentes ao quadro de pessoal do município de Vitória nas unidades de saúde, sendo incontroverso que a autora não exercia estas funções nos locais designados pelo legislador.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de
“não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”
(AgRg no RMS 30.304/MS , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

Colho precedente desta Turma Recursal de Vitória em caso similar:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDEFERIDO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA ASSISTENTE SOCIAL. LEI N. 7.835/09. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões nas fls. 115/120. Defiro os benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC 2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular, que indeferiu o pedido inicial, entendendo pela impossibilidade de concessão da denominada gratificação, prevista nas Leis Municipais 6.819/06 e 7.835/09, pois não seria servidora lotada na Secretária de Saúde do Município. 3. Da leitura do artigo 1º, da Lei 7.835/2009, nota-se os seguintes critérios para a fixação da gratificação: a) ser servidor efetivo ou celetista do Município de Vitória; b) ser considerado profissional de saúde, na forma da Lei 6.753/06; c) em efetivo exercício; d) no desempenho da atividade da área de saúde. No entanto, o §1º da refira Lei, estabelece que: “Farão jus a incorporação estabelecida no caput deste artigo os servidores em efetivo exercício no desempenho de suas atividades no âmbito da Secretaria da Saúde; O Histórico Funcional, de fls.17, indica que a recorrente se encontra lotada na SEHAB. 4. Desta forma, como bem afirmou o juiz sentenciante que a Recorrente não faz jus a gratificação requerida nos termos §2º do art.1º da Lei 6.819/06 e do § 1º da Lei 7.835/09, por não se encontrar exercendo atividade na Secretaria de Saúde. Também, não prospera o desvio de função, pelo fato da recorrente desempenhar suas funções junto ao SEHAB, vez que o Edital a qual se submeteu não restringiu a designação a penas no âmbito da Secretaria de Saúde. 5. Dessa forma, CONHEÇO do recurso inominado em questão, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r.sentença na forma como lançada.6. Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, eis que alinhada à jurisprudência do C. STJ. 7. Condenação da Recorrente em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, isentando nos termos do art.98 do CPC. (Processo 0027176-24.2016.8.08.0024 - Recurso Inominado Cível. Relatora Juíza SAYONARA COUTO BITTENCOURT 3ª Turma Recursal. Julgado em: 27/08/2019).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)